Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c indenizatória por danos morais. prova técnica. indeferimento. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. COBERTURA DO CRÂNIO SOMENTE COM TECIDO EPITELIAL. PRÓTESE CRANIANA. FINALIDADE NÃO ESTÉTICA. PREVISÃO. ART. 10, CAPUT, II E VII, DA LEI N. 9.656/98, C/C, ART, 20, § 1o, II, DA RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. INCIDÊNCIAS. COBERTURA MÍNIMA. FORNECIMENTOS OBRIGATÓRIOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL QUE ENSEJA DANO MORAL IN RE IPSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.338.615. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 2.1. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.338.615, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer a desnecessidade de produção de prova técnica, pois as documentais eram suficientes para a resolução do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC; bem como a existência de dano moral in re ipsa, ante a inexecução contratual a que a seguradora ilegalmente incidiu, no momento em que a segurada mais precisava do seu plano de saúde, pois se encontrava com a cobertura do seu crânio somente com o tecido epitelial, sendo necessária correlata prótese craniana, nos termos do regulamento da ANS. 3.1. Não se constatam as aludidas omissão e obscuridade naquele acórdão.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido. Acórdão n. 1. 338.615 mantido.